Tribunal: TJBA
Processo: 8067986-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067986-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE LUIZ CIRIACO VIEIRA MATOS Advogado(s): ALAN MATA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp: ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de investigado contra o qual foi decretada a prisão temporária por decisão do Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador, no âmbito da “Operação Freedom”, que apura a atuação da organização criminosa Comando Vermelho. A prisão foi decretada com base na suposta atuação do paciente como colaborador financeiro e logístico do grupo. A defesa alega ausência de indícios individualizados e requer a revogação da custódia. Mandado de prisão ainda não cumprido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária, considerando a alegação de suficiência de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação concreta quanto à necessidade da medida para assegurar a eficácia das investigações, com base em indícios da participação do paciente na organização criminosa e em movimentações financeiras suspeitas. 4. A jurisprudência do STJ admite a prisão temporária com base em fundadas razões de autoria e necessidade para as investigações, independentemente da existência de prova conclusiva, sendo legítima a segregação cautelar para subsidiar a colheita de provas. 5. A condição pessoal favorável do paciente não impede, por si só, a imposição da medida, sobretudo diante da complexidade da investigação e da informação de que o mandado ainda não havia sido cumprido, indicando possível risco de evasão. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão temporária é cabível quando há fundadas razões de autoria ou participação em crime previsto no art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e a medida é imprescindível às investigações. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão temporária quando presentes os requisitos legais e a medida se mostrar proporcional.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III, “n”; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 852.549, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 853.440, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8067986-43.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o advogado Alan Mata Silva, como paciente ANDRÉ LUIZ CIRIACO VIEIRA MATOS e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador (BA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA